Tribunal: TJMT
Processo: 1005071-66.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005071-66.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (APELANTE), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA - CPF: 563.258.279-53 (APELADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), NORBERTO MANICA - CPF: 335.499.829-68 (APELADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ACORDO FIRMADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO, MAS NÃO HOMOLOGADO - NEGÓCIO JURÍDICO QUE PRODUZ EFEITOS – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA –

ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - MULTA ART. 1.021, §4o DO CPC - MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo
qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração
com Efeitos Infringentes
opostos por
Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello Gonçalves,

acórdão proferido no RAC no 1005071-66.2023.8.11.0037
, que manteve a sentença de improcedência d
a Ação Ordinária de Rescisão Contratual
c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse movida em desfavor de
Nilceu Theo Zanella da Costa e Outro.

Em síntese,
sustenta negativa de vigência aos artigos 421 e 422 do CC, contradição ao entendimento proferido no REsp 1.581.505, violação ao artigo 5o, incisos V e X da Constitu
ição Federal.

Afirma que não há se falar em adimplemento substancial
, seja porque não estão presentes os requisitos para tanto, também porque não houve o pagamento da mora
, caso em que a rescisão e devolução do imóvel é consequência lógica do contrato
conforme as disposições pactuadas que devem ser observadas em homenagem ao
pacta sunt servanda
.

Por fim,
pede
a manifestação expressa sobre a negativa de vigência dos dispositivos violados,
o provimento dos declaratórios para que que seja provido o recurso
de apelação
, ainda que de forma parcial
,

para condenar o embargado ao pagamento de R$493.835,78,
autorizando-se a dedução d
os R$200.000,0
0
, por ele pagos
, o que postula seja concedido nos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou que contenha erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos e evitar que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação da parte ora embargante, o acórdão hostilizado analisou expressamente as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou os dispositivos legais aplicáveis.

Quanto à alegada omissão
acerca de dispositivos considerados como violados
, especialmente artigos 421 e 422 do CC, de forma expressa o acórdão concluiu, de forma fundamentada, que
estavam presentes os requisitos da aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, que se coloca justamente para reduzir o absolutismo da opção do credor entre a ação de cumprimento e a de desconstituição.

Colaciona-se fragmento que tratou as matérias:

“...Mais do que a simples mora do devedor, se mostra fundamental examinar o real significado da rescisão, nos exatos limites do que dispõe o art. 421 do Código Civil: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contato”.

A exegese da norma recomenda o equilíbrio entre a preservação da autonomia privada e a conservação do negócio jurídico. É dizer: a mora precisa ser vista por outros ângulos, como, p.ex., a satisfação do credor pela imperfeição da prestação, a medição entre o valor do bem e a grandeza do descumprimento, a existência de outros métodos que atendam o desejo do credor sem agravar o devedor e, o mais relevante, a ponderação entre a conveniência do rompimento do negócio e as lesões direta (ao devedor) e indireta (a terceiros) que surgiriam com o advento dessa solução.

No caso, referidos fatores estão presentes e devem beneficiar o requerido por meio do instituto em questão, quer porque a autora tem meios próprios para haver a recomposição da mora verificada e, porque do confronto entre o valor da mora e do principal já quitado se conclui que a ruptura desejada está muito longe de se apresentar justa.

Por derradeiro, não há se falar em dano moral passível de indenização pretendida pela autora apelante, porquanto o dano moral implica um prejuízo profundo ao patrimônio não material do indivíduo, com uma infração grave aos direitos inerentes à sua personalidade, o que não se visualiza no caso.

Não há falar-se, portanto, em violação a
dispositivos
de lei, apenas porque o entendimento do Colegiado contraria os interesses da embargante.

Por fim,
ao contrário das alegações apresentadas, não há a ocorrência de contradição.

Isso porque o acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si e não se verifica incoerências entre a fundamentação e a conclusão.

Certo é que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração

é aquela constante dentro do próprio julgado, entre o fundamento e o dispositivo e não aquela ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do julgamento e as teses das partes,

menos ainda entre julgados outros.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.

A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS. 3. Não compete ao
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018,
DJe
04/09/2018).

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024